Tribunal: TJDFT
Processo: 0788912-72.2024.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS – TEO. CONDOMÍNIO EM PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. AUSÊNCIA DE OBRA EM ANDAMENTO. COMUNICAÇÃO FORMAL AO DISTRITO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO IN LOCO. FATO GERADOR INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença proferida nos autos da Ação de Inexigibilidade de Taxa de Execução de Obras – TEO ajuizada por condomínio. A sentença recorrida declarou a inexigibilidade da TEO a partir do exercício de 2022, ante a ausência de obras em andamento e a comunicação formal de sua conclusão pelo contribuinte. O ente distrital alega que a suspensão da cobrança somente se daria mediante apresentação de documentação específica, como Carta de Habite-se ou Relatório de Vistoria de Habite-se (RVH), conforme legislação vigente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a comunicação formal da conclusão de obras, sem apresentação de Carta de Habite-se, é suficiente para cessar a exigibilidade da TEO; (ii) estabelecer se houve inversão indevida do ônus da prova na sentença recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cessação da exigibilidade da TEO, tributo vinculado ao exercício do poder de polícia, pode ocorrer por meio de comunicação formal de paralisação ou conclusão da obra, nos termos do art. 23, § 2o, do Decreto Distrital no 30.036/2009, sendo dispensável a apresentação de Carta de Habite-se quando esta for inviável, como nos casos de áreas em processo de regularização fundiária.
4. A exigência de documentos cuja emissão depende da própria Administração, em contexto de ausência de fiscalização efetiva, viola os princípios da eficiência e da razoabilidade, além de configurar enriquecimento indevido do Poder Público ao manter a cobrança de taxa cujo fato gerador não mais subsiste.
5. O ônus da prova quanto à inexistência de obras em andamento foi adequadamente satisfeito pelo contribuinte mediante a comunicação formal e ausência de impugnação quanto à materialidade dos fatos, cabendo à Administração exercer seu dever de fiscalização, o que não ocorreu.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A comunicação formal de conclusão das obras pelo contribuinte, nos termos do art. 23, § 2o, do Decreto no 30.036/2009, é suficiente para cessar a exigibilidade da Taxa de Execução de Obras – TEO, ainda que ausente a Carta de Habite-se, especialmente em áreas em processo de regularização fundiária.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; CTN, art. 111, II; CPC, art. 373, I; Lei Complementar Distrital no 783/2008, art. 21; Decreto Distrital no 30.036/2009, art. 23, §§ 1o, 2o e 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1387567, 0750341-71.2020.8.07.0016, Rel. Fernando Tavernard, Terceira Turma Recursal, j. 24.11.2021, DJe 01.12.2021; TJDFT, Acórdão no 1733819, 0732244-52.2022.8.07.0016, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 24.07.2023, DJe 15.08.2023.